Tribunal: TCU
Processo: 001.760/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2191/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.760/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Lucia de Oliveira (XXX.154.237-XX); Maria Marlene de Araujo (XXX.341.631-XX); Maria Sonia (XXX.160.721-XX); Maria de Fatima Sales Galvao de Sousa (XXX.519.011-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.125.771-XX); Marilene Silveira de Carvalho (XXX.975.938-XX); Orsandino Luciano da Silva (XXX.117.501-XX); Pio Aires da Silva Filho (XXX.991.501-XX); Rosemary Nabes Neto (XXX.097.221-XX); Sergio da Rocha Adao (XXX.207.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.